Tribunal: STF
Processo: HC 263381
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Douglas Andrade Dias da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.019.201/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de DOUGLAS ANDRADE DIAS DA SILVA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem originária e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.



    O julgado está assim ementado:



    HABEAS CORPUS – Prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico de entorpecentes (artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, c. c. artigo 29, “caput”, do Código Penal e artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.



    Nesta Corte, o impetrante afirma a nulidade das provas obtidas em busca domiciliar efetivada pela guarda municipal, fora, portanto, de suas atribuições legais. Argumenta que não há indícios suficientes de autoria e fundamentos concretos para a custódia preventiva. Sustenta que o paciente não tinha conhecimento da droga armazenada na sua chácara, conforme depoimento dos demais agentes envolvidos no caso, tendo sido a propriedade dos entorpecentes assumida por um dos caseiros do imóvel. Destaca, ainda, a desproporcionalidade no encarceramento provisório, uma vez que o paciente é primário, tem bons antecedentes, é provedor de família, possui filha menor de idade, sempre trabalhou registrado, possuí empresa, residência fixa, imóveis na comarca. Requer a colocação do paciente em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Cumpre, então, avaliar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente manifesto constrangimento ilegal no ato impugnado.



    No caso, a prisão preventiva foi assim decretada:



    Com efeito, os custodiados DOUGLAS ANDRADE DIAS DA SILVA, GEOVANE SILVA DOS SANTOS, JEFÉRSON SILVA SANTOS SOUZA foram flagrados na posse de grande quantidade de drogas e LUIZ MIGUEL PEREZ foi surpreendido tentando fugir do local e despejar os entorpecentes a mando de FLÁVIO ROGÉRIO PEDROSA. Observa-se a grande quantidade de drogas apreendidas: Tipo de Tóxico Maconha, Quantidade 7155,6 Gramas, Tipo de Acondicionamento Outros, Quantidade Acondicionamento 12, Observação LACRE: 1141224 – 5 UNIDADES; LACRE: 1141221 – 4 UNIDADES; LACRE: 1141223 – 3 UNIDADES; Tipo de Tóxico Haxixe, Quantidade 571,9 Gramas, Tipo de Acondicionamento Outros, Quantidade Acondicionamento 6, Observação LACRE: 1141226; e Tipo de Tóxico Cocaína, Quantidade 702,1 Gramas, Tipo de Acondicionamento Outros, Quantidade Acondicionamento 2, Observação LACRE: 1141225, além de uma balança de precisão e R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), conforme auto de exibição e apreensão de folhas 39/40 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de folhas 44/45. [...] Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, observo que se mostram, ao menos por ora, insuficientes, dada a gravidade do crime praticado, a denotar, a princípio, periculosidade incompatível com a confiança nos indiciados, necessária à efetividade daquelas medidas. A grande quantidade das drogas, somadas as circunstâncias da prisão (apreensão de balanças de precisão e R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), indicam que os autuados se dedicam às atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas, o que demonstra a necessidade da decretação de sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública, eis que em liberdade muito provavelmente voltarão a praticar delitos. Como se observa, o decreto constritivo atendeu ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal e está adequadamente motivado na garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos apurados.



    Ao contrário do afirmado pela defesa, há indícios suficientes sobre o envolvimento habitual do paciente no comércio de drogas, pois ele juntamente com os demais corréus foram surpreendidos armazenando em uma chácara, inclusive de sua propriedade, expressiva quantidade de drogas – 7.155,6g. de maconha, acondicionados em 12 porções; 571,90g. de haxixe, acondicionados em 06 porções; 702,10g. de cocaína – bem como equipamentos para venda de entorpecentes e significativa quantia de dinheiro em espécie R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).



    A Corte estadual destacou que a volumosa quantidade de entorpecente estava trancada no banheiro da chácara que foi aberto pelo paciente, o único que tinha acesso à chave do cômodo. Consta, ainda, que:



    Durante as buscas com os cães farejadores na chácara, Geovane e Jeferson informaram que trabalhavam há algum tempo para Douglas e citaram o endereço da Rua Atibaia, onde recentemente foram apreendidos cerca de 70kg de drogas onde também já tinham trabalhado. Também disseram que o restante das drogas de Douglas estava no endereço da Rua Walter Carra, 314, onde residia o indivíduo conhecido como “Peneirão”, além dos imóveis números 313 e 356, de propriedade de um homem chamado “Paulinho”. A equipe solicitou apoio da Polícia Civil de Salto. A autoridade policial, Dr. Matheus, acompanhado da equipe formada pelos policiais Antunes e Raul compareceram ao local receberam as informações e se encarregaram de diligenciar no endereço de Douglas, enquanto a equipe ficou incumbida de prosseguir aos endereços da Rua Walter Carra.



    Por sua vez, o periculum libertatis se infere da própria gravidade dos fatos em apuração.



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. A propósito: [...].



    Anote-se, ainda, que o fato de o réu possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, quando a gravidade do fato indica a necessidade do acautelamento social (AgRg no RHC n. 204.865/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; AgRg no HC n. 964.753 /SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025).



    Por fim, a tese de ilegalidade na atuação da guarda municipal não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância (HC 577.889/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021; SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) O DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a concessão imediata de liberdade em favor do Paciente e expedindo o respectivo alvará de soltura, seja quanto a liberdade provisória com aplicação das cautelares, ou quanto a prisão domiciliar; b) No julgamento de mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida, de modo a expedir o respectivo alvará de soltura, para que responsa o processo em liberdade o Paciente. (doc. 1, p. 12).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.019.201/SP (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No caso, a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores do art. 312, caput e § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator